Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS. HASTAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO. CRÉDITO SOBEJANTE APONTADO PELO CREDOR. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE. ABSTENÇÃO DE EXAME À GUISA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. RECURSO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE REMANESSA DOS AUTOS DO EXECUTIVO À CONTADORIA. PRETENSÃO MAIS AMPLA. PRESTAÇÃO RECURSAL ÚTIL E NECESSÁRIA. AGRAVANTE/EXECUTADA. AGRAVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.

1. Aviado recurso pela parte executada em face de provimento que não conhecera das alegações que formulara visando o recálculo do débito em execução e o reconhecimento da quitação em razão dos pagamentos havidos, a manifestação advinda do credor no sentido de anuir com a remessa dos autos do executivo à Contadoria Judicial não implica o desparecimento do objeto do recurso, pois não exaure a prestação almejada, que é mais ampla, e, portanto, permanece e útil e necessária ao agravante, determinando a resolução do recurso mediante exame da matéria de mérito que encarta.

2. A cada apuração promovida pela parte credora reabre-se nova oportunidade para o obrigado se manifestar e, inclusive, impugnar a conta se lastreado o inconformismo na imputação de erro de cálculo, pois visa o executivo realizar o reconhecido pelo título executivo na sua exata dimensão, encaminhando o devido processo legal em sua vertente substantiva à oitiva do exequente, assistindo ao juiz do executivo, na sequência, a faculdade de valer-se do órgão de assessoramento contábil para dissipação da controvérsia surgida antes de deliberar sobre a exata expressão da obrigação, donde, arguindo a parte executada a existência de equívoco na apuração do crédito sobejante, inviável cogitar-se de preclusão a recobrir a matéria.

3. A preclusão que obsta a rediscussão do débito em execução acoberta apenas a decisão que demarca a obrigação subsistente no momento da edição do provimento judicial e a fórmula a ser observada em sua mensuração - v.g., débito histórico, termo inicial da atualização e dos juros de mora incidentes, percentual dos juros a serem computados e outros acessórios que integram a obrigação (custas, honorários, juros remuneratórios etc) -, não acobertando a faculdade que assiste às partes, notadamente ao executado, de, a cada atualização do débito, serem ouvidas e se manifestar sobre o apurado, consoante orienta as garantias inerentes ao devido processo legal substancial.

4. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

5. A decisão que, assimilando como já resolvida preteritamente questão ainda pendente de apreciação, abstém-se do exame das pretensões formuladas no tocante à ocorrência de excesso de execução diante das penhoras e alienações de imóveis de titularidade da parte executada já efetivadas, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

6. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.

7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.